Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-48.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas imputadas à requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Responsabilidade do

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas imputadas à requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Inexigibilidade do débito verificada.
Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.
Dano moral configurado - Verificação de indevidos débitos em verba de caráter alimentar - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 3.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor pretendido de R$ 10.000,00 que se mostra mais apropriado.
Termo inicial dos juros moratórios sobre o montante indenizatório - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência da Súm. 54, do STJ.
Autora, contudo, que deverá restituir ao banco réu o valor creditado em razão do contrato nulo - Incidência do art. 182, do CC - Inaplicabilidade, ao caso, do art. 39, III e pg. ún., do CDC - Recursos parcialmente providos.